Tribunal: TJBA
Processo: 8026232-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026232-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDO ALBERSIL SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06), à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, além de pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. O fato relevante. No dia 19 de novembro de 2022, o apelante, por ciúmes, agrediu fisicamente sua então companheira, desferindo-lhe um soco no rosto, ocasionando a quebra dos óculos da vítima e lesionando a própria mão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para a notificação pela contravenção penal de vias de fato, especialmente no que diz respeito à configuração do dolo; e (ii) verificar a legitimidade da fixação de indenização por danos morais, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato foram comprovadas pelo depoimento coerente e harmônico da vítima, corroborado por elementos indiretos como as lesões verificadas na mão do acusado, compatíveis com a versão apresentada. 5. Nos crimes e contravenções praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui importância especial probatória, mormente quando apresentada de forma coesa e sem contradições relevantes, conforme importação do Superior Tribunal de Justiça. 6. A ausência de testemunhas presenciais não prejudica a demonstração da autoria delitiva, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que o facto ocorreu nas primeiras da manhã, em via pública com entrega proporcional. 7. A indenização por danos morais contributivos em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com o entendimento do STJ sobre a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica (Tema 983/STJ). 4. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Nos crimes e contravenções relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, ainda que indiretos. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica, independentemente da instrução probatória específica, desde que sejam observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: DL nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, arts. 7º, I, e 41; CP, art. 147; PCP, arts. 386, VII, e 387, IV. Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2571592/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/05/2024; STJ, Tema 983. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8026232-89.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante FERNANDO ALBERSIL SOUZA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, .